Tribunal: STF
Processo: HC 238809
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 827.744/RR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 12 da Lei 6.368/76 – vigente à época dos fatos).



    Narra a denúncia: 



    No dia 09 de outubro de 2004, por volta das 0h, no Aeroporto Internacional de Boa Vista, foi apreendida uma mala contendo 8kg (oito quilogramas) de cloridrato de cocaína, sem autorização e em desacordo com a autorização legal e regulamentar. 



    Constam das investigações de Policiais Federais que a referida droga foi despachada no balcão do aeroporto da Varig, pelo segundo denunciado Jorge do Espírito Santo Silva, que foi contratado pelo primeiro / denunciado Gesmar da Silva, para que fosse transportada até ao aeroporto de São Paulo, para tanto, Gesmar iria pagar para Jorge a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), bem como todas as despesas de hospedagem, passagens e alimentação necessárias para a realização do contrato. 



    Ao terceiro denunciado Élio Gomes de Aquino, que trabalhava na parte interna do aeroporto, coube informar Gesmar via celular sobre a ausência de Policiais fiscalizando o movimento de pessoas e objetos no Aeroporto no horário do vôo da companhia Varig, sendo que neste dia Élio recebeu R$500,00 (quinhentos reais) pelo contato. Ressalte-se ainda, que Élio tinha pleno conhecimento que Gesmar utilizava seus serviços para facilitar o transporte de drogas, tendo o mesmo já recebido importância idêntica por ter informado sobre a ausência de policiais no Aeroporto e outra oportunidade onde efetivamente ocorreu o embarque da substância entorpecente. 



    Ao quarto denunciado Willian Caster Nery dos Santos é imputada a conduta de já ter, na condição de auxiliar de serviços aéreos, informado Gesmar em outras oportunidades sobre a ausência de fiscalização policial naquele aeroporto sabendo que dessa forma estaria favorecendo o transporte de substância entorpecente, bem como apresentou Élio à Gesmar, para que aquele continuasse a realizar os serviços, pois Willian foi transferido para Manaus. 



    A referida substância suspeita foi submetida a exame laboratorial que resultou positiva para entorpecente, estando o uso proscrito em todo o território nacional por causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a portaria de n° 344/98, da DIMED/MS . 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS APENAS EM BENEFÍCIO DO PACIENTE E APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIAS ALEGADAS QUASE 8 ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido quase 8 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a dosimetria da pena foi realizada de forma totalmente contrária ao que dispõe a lei, sendo utilizadas majorantes em grau elevado, de forma totalmente exacerbada; e (b) a quantidade de droga não pode ser utilizada por si só para negar a aplicação da minorante do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações relacionadas à dosimetria da pena não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente